Tribunal: TJMT
Processo: 1026729-88.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026729-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN PINTO DOS SANTOS - CPF: 016.229.581-28 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DA DÍVI
DA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E I
MPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos
, que
po
dem

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
mas

não

s
ão
especificament
e

impugnados
e ainda são

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenci
a
m

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
são

suficientes
para
comprovar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso)
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
, de f
orma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10%sobre o valor da causa
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026729-88.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
EDIVAN PINTO DOS SANTOS

Recorrido
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EDIVAN PINTO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Sentença

proferida
no ID 175714156.
Reconheceu
a
contratação

realizada

pelo

reclamante
e
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
conden
ando
-o,
ainda
,
em

litigância
de
má-fé
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175714158.
Asseverou
que
não

foi

demonstrada

relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

os

documentos

juntados
pela
recorrida

unilaterais
e
sem

autenticidade
,
assim

com
o

sequer

foram

assinados
pel
o

recorrente
.
Afirmou
que
houve

dano
moral
em

razão
da
negativação

indevida
de
seus
dados.

Asseverou que apenas se valeu do acesso à justiça
,
motivo

pelo

qual

não
é
devida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
e
honorários
.
Ao
fin
al,
requereu

seja

reformada
a
sentença
,
julgando

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
bem

como

afastando
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID175714161.
Aduziu
que
houve
a
contratação
dos
serviços

educacionais

através
de
aceite

eletrônico
,
sendo legítimo
o
débito
.

Discorreu
que
não

houve

dano
,
porquanto

devida
a
dívida

negativada
.

Por

fim
,
pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE
EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
insc
rição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconh
ecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$
2.621,35
(ID
175713719/PJe2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

contrato
e
termo

aditivo
com
assinatura
digital (ID 175713742/175713743/PJe2) e
respectiv
o

aceite
digital
pelo

reclamante
,
extrato

financeiro

acerca
das
parcelas
do
curso
(ID 175713745
/PJe2),
assim

como
as
disciplinas

cursadas
e
respectivas

notas
(ID
175713746/175713747
/PJe2).

Embora

esses

documentos

possam

ser

tidos como
unilaterais
e
apócr
ifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
são

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Além
disso,
caso

sejam

corroborados

por
outr
os
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

Vale
destacar

ainda
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

de
ve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragiliz
e
m
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando

GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópi
a
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

siste mas da requerida para contratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/
05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar

eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a

regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Da
ta de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

ausência
de
impugnação

específica

em

relação
a
cada
um deles,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
,
motivo

pelo

qual

não

merece

reforma
a
sentença

atacada
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

prete
nsão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III -
usar
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de
modo

temerário

em

qu
alquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior
Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
tr
âmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BU
ZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
n
a hipótese

previst
a
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a parte
reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidam
ente

caracterizada

nos
autos,
visto
que a parte
reclamante

aduziu

na

petição

inicial
que
não

contratou

os

serviços

fornecidos
pela parte
reclamada

quando
,
em

verdade
,
realizou

referida

contratação
,
devidamente

demonstrad
a
pela
recorrida
,
fazendo

presumir
o

interesse

malicioso
da parte
recorrente
,
pois

tinha

pleno

conhecimento
da
dívida
e do
contrato
que
firmou
com a
instituição

recorrida
.

Por

estas

razões
, é
devida
a
incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC,
tendo

por
base
o
importe

percentual
de 9%
sobre
o valor da causa,
como

bem

fixado

na

sentença
,
assim

como

d
as
custas

processuais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 d
a Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023